Tribunal: TJES
Processo: 5035414-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035414-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de conhecimento ajuizada por Joice Barbosa de Souza em face OI S.A. - em recuperação judicial. Relata a Autora que apesar de não possuir vínculo jurídico com a Requerida, foi surpreendida com a negativação do seu nome por um suposto débito com a Ré no valor de R$ 150,84, relativo ao contrato nº 00010800277417 (fatura vencida em 11/10/2021). Requer, liminarmente, o cancelamento das restrições de seu nome/CPF junto ao SCPC/SERASA para o pronto restabelecimento de seu único bem maior, o crédito na praça. Ao final, pugna pela inversão do ônus da prova, pela procedência da demanda com a declaração da inexistência do débito de R$ 150,84 e com a exclusão definitiva do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e da condenação da Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em sede de sentença (ID 4609078) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto da Ré, pelo que CONDENO a parte autora ao pagamento do valor de R$ 150,84 (cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) em favor da Requerida, acrescida de correção monetária a contar do vencimento da fatura (11/10/2021) e de juros legais de 1% ao mês a contar da intimação sobre a contestação em audiência. CONDENO a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, uma vez identificada a má-fé autoral e o abuso de direito de ação. CONDENO ainda a parte autora em multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, II e 81, ambos do CPC/15. DETERMINO a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que realize, por intermédio do órgão com atribuição respectiva, a apuração de falta disciplinar nestes autos aferida.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4609080),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4609083)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta salientar, que do acervo probatório, efetivamente, extrai-se que a tese autoral se encontra flagrantemente distanciada da realidade. Em verdade, a narrativa, os elementos e as declarações anexadas pela parte autora em muito se assemelham a outros casos já examinados por este Juízo (inclusive em causas patrocinadas pelo representante processual habilitado nestes autos – Dr. Edgar Rogério Gripp da Silveira), nos quais se observa modus operandi de captação ilícita de clientela por advogado e até mesmo abuso de direito de demanda: alegação de negativação indevida, sob argumento de que o(a) Autor(a) jamais contratara prestação de serviços com a Ré ou que não reconhece a contratação dos serviços, a qual não é verificada e por vezes até mesmo desmentida pela própria parte autora. Observa-se, em cada uma dessas ações, a fragilidade dos elementos apresentados e, ainda, manipulação do quadro fático, resultando em narrativa revestida de falsidade.

Portanto, no presente caso, variados são os elementos que apontam no sentido da improcedência da demanda: primeiramente, há que se destacar que, no presente caso, assim como em outros cujo abuso de do direito de demanda fora constatado, não existe notícia de qualquer reclamação administrativa prévia à Operadora, tampouco registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial competente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que é necessário se julgar improcedente a demanda, considerando os elementos apresentados pela Ré, que retiram qualquer credibilidade das assertivas autorais (já ausente, de todo modo, pela narrativa absolutamente genérica apresentada em Juízo).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)